Tribunal: TJBA
Processo: 8003877-61.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003877-61.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA PORDEUS

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, MARIA DOS SANTOS DE SENE

APELADO: HAYDEE TOYOSHIMA LINS FRANCA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução ajuizados com fundamento em prescrição de cheques emitidos em 21.06.2012, utilizados como título na ação executiva proposta em 12.12.2013. A sentença reconheceu a prescrição, nos termos da Lei nº 7.357/1985 e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC. Indeferido pedido de repetição de indébito formulado de forma sucessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se, proposta a execução após o prazo legal de prescrição previsto na Lei do Cheque, é possível o ajuizamento da ação executiva com base em tais títulos; e saber se há sucumbência parcial da parte embargante quanto ao pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 33 e 59, da Lei nº 7.357/1985, o prazo prescricional da ação executiva é de seis meses, contado do fim do prazo de apresentação dos cheques. Os títulos foram emitidos em 21.06.2012 e a execução foi ajuizada em 12.12.2013, quando já prescritos referidos títulos. Não houve comprovação de atos interruptivos da prescrição.

4. Prescrito o título, ele perde sua força executiva, devendo o credor recorrer às vias ordinárias, como ação de enriquecimento sem causa, ação causal ou ação monitória. Inadequação da via executiva.

5. O pedido de repetição de indébito formulado pela embargante era sucessivo e condicionado à rejeição do pedido principal de reconhecimento da prescrição. Diante da procedência integral da tese principal, não há sucumbência parcial a ser reconhecida.

6. Correta a fixação da sucumbência exclusiva ao embargado. Inexistência de nulidade ou violação ao art. 86, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Cheques prescritos são títulos inexigíveis e não podem fundamentar ação de execução. 2. A ausência de análise de pedido sucessivo, diante da procedência do pedido principal, não configura sucumbência parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.357/1985, arts. 33, 47 e 59; CPC, arts. 85, §11, e 487, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1.0384.16.007037-9/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 17.02.2020; TJMT, AC 1015929-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003877-61.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROGA PORDEUS
e como apelada
HAYDEE TOYOSHIMA LINS FRANCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e
neg
ar provimento
ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator